Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ARGUMENTOS SUFICIENTEMENTE DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.
4. O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a tese tenha sido efetivamente debatida no acórdão recorrido, ainda que em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.